Tribunal: TJSP
Processo: 2151814-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de alienação judicial de bens - Indeferimento do pedido de justiça gratuita do réu - Prova documental insuficiente para demonstrar situação de miserabilidade – Juiz que determinou a comprovação da condição de necessitado, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, para apreciar o pedido de justiça gratuita – Réu que não atendeu ao pedido – Juiz que não é mero expectador

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de alienação judicial de bens - Indeferimento do pedido de justiça gratuita do réu - Prova documental insuficiente para demonstrar situação de miserabilidade – Juiz que determinou a comprovação da condição de necessitado, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, para apreciar o pedido de justiça gratuita – Réu que não atendeu ao pedido – Juiz que não é mero expectador do processo, sendo correta sua conduta em exigir a comprovação da necessidade – Mera declaração de pobreza, sem comprovação, não basta para o deferimento do pedido de justiça gratuita – No agravo juntou documentos sem apresentá-los em primeira instancia o que impediu a apreciação pelo juízo e que não pode servir de argumento para demonstrar a incorreção da decisão – Mesmo assim, os documentos juntados apenas no agravo de instrumento, não comprovam a alegação de que não pode suportar os custos processuais - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151814-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 23053JV
AGRAVO No 2151814-30.2020.8.26.0000
COMARCA Capital - 37a VARA CÍVEL
Agravante: Alfredo da Conceição Monteiro
Agravado: O Juizo
Juiz: . Patrícia Martins Conceição
pf

Agravo de instrumento - Ação de alienação judicial de bens - Indeferimento do pedido de justiça
gratuita do réu - Prova documental insuficiente para demonstrar situação de miserabilidade Juiz
que determinou a comprovação da condição de necessitado, nos termos do art. 99, § 2o do CPC,
para apreciar o pedido de justiça gratuita Réu que não atendeu ao pedido Juiz que não é mero
expectador do processo, sendo correta sua conduta em exigir a comprovação da necessidade
Mera declaração de pobreza, sem comprovação, não basta para o deferimento do pedido de justiça
gratuita No agravo juntou documentos sem apresentá-los em primeira instancia o que impediu a
apreciação pelo juízo e que não pode servir de argumento para demonstrar a incorreção da decisão
Mesmo assim, os documentos juntados apenas no agravo de instrumento, não comprovam a
alegação de que não pode suportar os custos processuais - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida nas págs. 201/202 que, em ação de alienação
judicial de bens, que indeferiu a Justiça Gratuita ao réu, ora agravante.
O agravante pretende a reforma da decisão para que
seja deferida a gratuidade.
Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pela autora visando
alienação judicial de bens cuja sentença em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável determinou a divisão dos bens ali
elencados.
O réu foi citado e na contestação pleiteou os
benefícios da justiça gratuita. Juntou declaração de que não podia arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com as custas processuais.
A juíza, nas sentença, determinou que o réu
apresentasse, no prazo de 15 dias, documentos comprobatórios da
alegada necessidade: cópia de sua carteira de trabalho, últimos
holerites/folha de benefícios e 3 últimas declarações de bens e
rendimentos prestadas à Receita Federal ou, em caso de isenção,
certidão da Receita Federal dando conta da regularidade de seu CPF e
de que não declarou bens e rendimentos nos últimos três exercícios,
obtida pela "internet", a fim de melhor se aferir o requisito da alegada
hipossuficiência econômico-financeira.
A decisão foi publicada em 02/04/2020.
O réu não juntou nenhum documento, manifestando-
se apenas em 28/05/2020 pedindo dilação do prazo.
A juíza indeferiu a gratuidade pelo que agrava.
Mas o caso é de se negar provimento ao recurso.
De início, vale ressaltar que não há despesas
expressivas para serem recolhidas.
De outro lado a juíza não indeferiu, de plano, a justiça
gratuita, mas se limitou a ordenar que o réu demonstrasse a alegada
hipossuficiência. Tal conduta se amolda ao que se é exigido do diligente
juiz, na esteira dos arts. 370 e 371 do CPC:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará
na decisão as razões da formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É preciso que as partes comprovem nos autos seu
direito e para tanto cabe ao juiz conduzir o processo nesse sentido.
Sobre o tema, confira-se:
A redação do CPC, art. 130, deixa claro que ao
julgador não cabe mais o papel passivo, de mero
espectador, que se limita a procurar a verdade
formal dos fatos, na forma como ela era trazida pelas
partes. A solução mais justa do processo, objeto de
busca incessante pelo magistrado, exige que ele
deixe essa posição passiva e passe a interferir
diretamente na produção da prova. A busca deve
ser sempre a da verdade real, mesmo que o
processo verse exclusivamente sobre interesse
disponível. Mesmo aí, há sempre um interesse
indisponível de que o juiz não pode abrir mão: que o
processo tenha a solução mais justa possível.
Somente quando não for possível apurar a verdade
real, porque esgotadas as provas que poderiam
conduzir ao seu esclarecimento, é que será dado ao
juiz julgar com base nas regras do ônus da prova. Se
ainda houver meios que lhe permitam elucidar a
verdade dos fatos, ele não pode ser intimidado pela
inércia das partes, devendo determinar de ofício a
sua produção. a lição de MARCUS VINICIUS RIOS
GONÇALVES (Novo Curso de Direito Processual Civil.
Vol. 1. 3a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, pp.
428/429)
“...
Havendo
dúvida
da
veracidade
das
alegações do beneficiário, nada impede que o
Magistrado ordene a comprovação do estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
miserabilidade, a fim de avaliar as condições
para o deferimento ou não da assistência
judiciária (STJ-1a T., REsp. 544.021, Min. Teori
Zavascki, j. 21.10.03, DJU 10.11.03). Ainda: 'O
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não
é injurídico condicionar o Juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz,
em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre'
(STJ-4a T., REsp 604.425, Min. Barros Monteiro, j.
7.2.06, DJU 10.4.06) “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
e legislação processual em vigor”, Theotônio Negrão
e José Roberto Ferreira Gouvêa, 45a edição Editora
Saraiva pag. 1.257.
E também a jurisprudência é neste sentido:
"O Juiz deixou de ser mero espectador inerte da
batalha judicial, passando a assumir uma posição
ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas,
determinar a produção de provas, desde que o faça
com imparcialidade e resguardando o princípio do
contraditório” (RSTJ 129/359: 4a T., Resp 215.247).
“Justiça Gratuita. Simples declaração do estado de
pobreza. Indeferimento. Possibilidade. Afirmação que
não
é
incontestável,
podendo
não
traduzir
a
realidade. Presunção que pode ser afastada pelo Juiz
de acordo com elementos dos autos. Gratuidade do
processo que não é imprescindível à observância da
garantia constitucional de acesso à Justiça. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
instrumento no 365.754-5/1. São Paulo. 1a Câmara
de
Direito
Público.
Rel.
Des.
ROBERTO
BEDAQUE).”No mais, o agravante defende seu direito
à concessão de justiça gratuita afirmando que “não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
necessário caráter de miserabilidade do requerente,
pois a simples afirmação da parte no sentido de que
não está em condições de pagar as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento ou da
família já é suficiente.”
Pois bem.
Não são poucas as críticas contra a legislação que
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, impondo-se a avaliação dos valores e princípios de
inafastabilidade do ao acesso à prestação jurisdicional (art. 5o XXXV,
CF) em cotejo à sobrecarga do erário pela indiscriminada benevolência
imerecida.
Assim, a declaração de pobreza é apenas indício
de que a parte não pode arcar com custas processuais, sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família, uma vez que a
presunção é relativa (“juris tantum”) e admite questionamento acerca
da real necessidade da assistencia estatal.
Há interesse público em sua investigação, por
intermédio “ex officio” do exame judicial (art. 440 do CPC), na
interpretação sistemática do art. 99 do CPC a Lei no 1.060/50,
combinado com o artigo 5o, LXXIV, da CF.
E no caso concreto, apesar de instado a fazê-lo o
autor não trouxe provas da alegada necessidade.
É o que se vê em consulta dos autos de primeira
instância.
Ou seja, houve a determinação do juízo para que o
autor juntasse a prova de sua necessidade, mas este não atendeu.
O próprio autor, apesar de alegar dificuldade no
manuseio da Internet e citar a pandemia como fato impeditivo para
apresentação dos documentos, confessa que não juntou os documentos
que o juízo determinou pois entende que não é obrigado, bastando
declarar a necessidade para que o benefício seja deferido.
E como a tese que o autor sustenta, que não precisa
demonstrar a sua condição de necessitada, bastando para tal a
declaração de hipossuficiência, não é aceita, correta a decisão da juíza
em indeferir os benefícios da justiça gratuita.
Vale ressaltar que juntou agora, somente no agravo,
as declarações de renda e um extrato, mas não os juntou na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151814-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
instância.
O agravo de instrumento julga a pertinência da
decisão de primeira instancia com o que está nos autos, não sendo
possível afirmar que a decisão foi incorreta com base em elementos que
não foram juntados e que, portanto, não foram apreciados pelo juízo.
No mais, mesmo os documentos aqui trazidos não
comprovam a alegada miserabilidade. As declarações de renda mostram
a existência de ações, recebimentos de juros sobre o capital e lucros e
dividendos, págs. 25, 33 e 34, havendo expressivo patrimônio
imobiliário que podem render frutos ao agravante.
Também não passa despercebido que o agravante
apenas trouxe extrato da CEF apesar de ter suas aplicações financeiras
no Banco Itaú, conforme declarado no IRPF.
Se não juntou prova na primeira instância da alegada
miserabilidade, impedindo a apreciação pelo juízo, não há como se
entender incorreta a decisão da magistrada.
E mesmo os documentos trazidos somente em sede
de agravo de instrumento não comprovam a alegada miserabilidade.
Assim, o caso é de se manter a decisão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator